Tribunal: TJBA
Processo: 8060475-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060475-91.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: JOSE LUIS NASCIMENTO DOS REIS

Advogado(s)
:
RAFAELA MORENO ARAPIRACA RIBEIRO, EVELENE DA SILVA PEREIRA TERCEIRO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO COMPROVADO. TUTELA DE URGÊNCIA. ASTREINTES. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão de descontos realizados em benefício previdenciário do autor, decorrentes de suposto contrato de cartão de crédito com margem consignável (RMC), cuja contratação foi negada pelo demandante.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência para suspensão dos descontos em benefício previdenciário, bem como se o valor e a periodicidade das astreintes fixadas são adequados.

III. Razões de decidir

Ausência de comprovação da contratação pelo banco agravante, sendo ônus da instituição financeira apresentar o contrato ou documentação idônea, não se podendo exigir do consumidor a prova de fato negativo.

Presença dos requisitos da tutela de urgência, diante da probabilidade do direito e do perigo de dano decorrente de descontos em verba de natureza alimentar.

Adequação das astreintes fixadas, em valor proporcional à obrigação imposta, com possibilidade de revisão pelo magistrado nos termos do art. 537, §1º, do CPC.

Legitimidade da fixação de multa diária, considerando que o cumprimento da ordem judicial depende de providência administrativa imediata pelo banco.

Inexistência de antecipação do mérito, pois a medida possui caráter provisório e reversível, voltada à preservação da subsistência do consumidor.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de comprovação da contratação de crédito consignado autoriza a concessão de tutela de urgência para suspensão dos descontos em benefício previdenciário. 2. É válida a fixação de astreintes em valor proporcional e com periodicidade diária para garantir o cumprimento de obrigação de fazer. 3. A tutela de urgência que suspende descontos em verba alimentar não configura julgamento antecipado do mérito.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 537, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: n/a.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8060475-91.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelado JOSE LUIS NASCIMENTO DOS REIS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.